Tribunal: TJSP
Processo: 1003374-40.2021.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP3);
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Acidente de trânsito. Seguro veicular facultativo. Ação regressiva. Companhia seguradora que busca em face do motorista titular do veículo que participou do acidente, o ressarcimento das quantias desembolsadas para indenizar o segurado. Sentença de parcial procedência. Colisão traseira. Responsabilidade do condutor do veículo que segue à sua frente. Presunção de culpa do réu não afastada. Danos

Ementa:
Acidente de trânsito. Seguro veicular facultativo. Ação regressiva. Companhia seguradora que busca em face do motorista titular do veículo que participou do acidente, o ressarcimento das quantias desembolsadas para indenizar o segurado. Sentença de parcial procedência. Colisão traseira. Responsabilidade do condutor do veículo que segue à sua frente. Presunção de culpa do réu não afastada. Danos materiais demonstrados. Sentença mantida. Recurso da ré improvido.